Tribunal: TJSP
Processo: 2251212-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251212-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante EDSON
FERNANDES PINTO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251212-81.2019.8.26.0000 -Voto no 17036
2
VOTO No 17036
Agravo de Instrumento: 2251212-81.2019.8.26.0000
Origem: 4a Vara Judicial da Comarca de Penápolis
Agravante: Edson Fernandes Pinto
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
Ação acidentária. Pretensão de restabelecimento de auxílio-
doença. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito. Recurso não provido.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto em face de decisão, ora reproduzida às fls. 11/15, que em ação acidentária
indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação de
auxílio-doença.
Alega o agravante, em síntese, que foi submetido a
procedimento cirúrgico no dia 25.09.2019 em razão de síndrome do túnel do carpo no
punho direito, tendo seu médico recomendado seu repouso por sessenta dias. Ocorre
que a autarquia lhe concedeu auxílio-doença somente até 11.10.2019 e, considerando
que ainda sente dores crônicas no punho, bem como que em sua atividade laborativa
opera máquinas manualmente, o benefício deve ser restabelecido. Pede antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A medida liminar foi indeferida (fls. 50/51).
Embora regulamente intimado, o agravado não apresentou
de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251212-81.2019.8.26.0000 -Voto no 17036
3
Não se reputam presentes os requisitos necessários ao
deferimento da tutela provisória recursal, em especial, a probabilidade do direito.
Isso porque, para a concessão de benefícios acidentários
exige-se, além da incapacidade laborativa, a existência do nexo entre a doença ou
acidente e o labor. No caso em tela, em que pese a existência de atestado médico
referente à realização de procedimento cirúrgico (fl. 47), bem como a necessidade de
repouso, não há nos autos elementos que evidenciem o nexo ocupacional da moléstia.
Não há notícia da emissão de CAT, tampouco da concessão
de auxílio-doença acidentário.
Nesse contexto, resta ainda frágil a prova em favor do
agravante, de modo que não há, no atual momento processual, como se reconhecer a
existência elementos suficientes a evidenciar a probabilidade de seu direito, circunstância
que impede a concessão da tutela provisória de urgência antecipada.
Destarte, ausente um dos requisitos legais, o indeferimento
da medida liminar era mesmo medida de rigor, decisão que, bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator